Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747553-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, 226 CONSTRUTORA LTDA APELADO: 226 CONSTRUTORA LTDA, ALEXANDRE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE MARTINS DA SILVA (ID 76304579), contra r. decisão proferida por desta Relatoria (ID 76228660), na qual não foi conhecido o seu recurso de apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista posterior decisão na origem que cancelou a penhora do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro. Em suas razões recursais (ID 76304579), o agravante sustenta que a decisão monocrática desta Relatoria “violou o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, ao afastar o exame do mérito da apelação sem avaliar o direito do agravante”, argumentando que “o interesse recursal não se extingue automaticamente”, persistindo quando há discussão sobre a legitimidade ativa do embargante, a nulidade da penhora sobre bem de terceiro e a manutenção da gratuidade de justiça e condenação em honorários. Invoca precedente de minha Relatoria no sentido de que “suposta perda superveniente não impede o exame do mérito quando persistirem direitos relevantes a serem preservados”. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com o “provimento do agravo, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e a apelação cível seja processada e julgada quanto ao mérito” e a “concessão de efeito suspensivo, se necessário, para resguardar os direitos do agravante até julgamento pelo colegiado”. É o relatório. Decido. Inicialmente, da análise detida do recurso interposto pelo apelante ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, verifico a indicação de precedente de minha Relatoria, como respaldo para sua argumentação de que não há prejudicialidade superveniente do recurso em caso de cancelamento da penhora quando ainda há controvérsia sobre a titularidade e legitimidade do embargante, in verbis: “Embargos de declaração no agravo de instrumento. Decisão alterada na origem. Cancelamento da penhora no rosto dos autos. Prejudicialidade superveniente do recurso. A posterior decisão que cancelou a penhora não elimina a controvérsia sobre a titularidade e legitimidade do embargante. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (TJDFT, Acórdão 1829262, Rel. Des. Archibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 06/03/2024, DJE 02/04/2024) Ocorre que, ao examinar atentamente o precedente em questão extraído do Sistema de Pesquisa Jurisprudencial deste eg. TJDFT (em anexo), observei que o seu conteúdo foi indevidamente manipulado, alterando o seu sentido para que se adequasse ao interesse do recorrente. A propósito, confira-se o real teor do julgado, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1829262, 0733890-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Grifo nosso. Cabe destacar que o real sentido vai te encontro à tese defendida pelo apelante, situação que merece esclarecimentos da parte apelante, antes da adoção das medidas porventura cabíveis. Assim, a par dos argumentos apresentados, por ora, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada 226 CONSTRUTORA LTDA para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 76304579. Sem prejuízo, no mesmo prazo acima fixado, intime-se a parte apelante, ora agravante, ALEXANDRE MARTINS DA SILVA para esclarecer a alteração de julgado desta Corte de Justiça, colacionado na página 3 do agravo interno de ID 76304579. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator